Tribunal: TJDFT
Processo: 0736063-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736063-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSINEIDE PEDREIRA DO NASCIMENTO APELADO: BANCO GERADOR S.A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e ausência de interesse processual suscitadas pelo apelado em contrarrazões no ID 15669554. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator